Tribunal: STF
Processo: RE 1554236
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 23, fl. 01):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL DE RIO LARGO QUE INSTITUIU A TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE VOZ E DADOS. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊCNIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DOIS PROCESSOS COM MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AÇÃO POSTERIOR QUE POSSUI OBJETO MAIS AMPLO QUE A ANTERIORMENTE PROPOSTA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO PODE INSTITUIR E COBRAR TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA REFERENTE AO ORDENAMENTO DO SOLO SOBRE A ATIVIDADE DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL QUE ADOTOU COMO FATOR GERADOR DA TAXA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CORRESPONDÊNCIA DO ARTTIGO 106 DA LEI MUNICIPAL Nº 1225/1998 (INDICADA NA CDA E INCIDENTE NOS ANOS DE 2014 A 2017) AO ART. 221 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.776/2017 (APLICÁVEL AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019). NATUREZA JURÍDICA ESPECÍFICA DO TRIBUTO QUE É DETERMINADA PELO FATO GERADOR DA RESPECTIVA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO E CARACTERÍSITCAS FORMAIS ADOTADAS PELA LEI PARA QUALIFICAÇÃO DO TRIBUTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, INCISO I, DO CTN C/C ART. 30, INCISOS I E VIII, DA CF/88. INAPLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 261. IRRELEVÂNCA DA DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 919. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 30).



    No RE (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, TIM S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 21, XI; 22, IV; e 145, II, da CF/1988; e as teses fixadas nos Temas 919 (RE 776.594-RG) e 1235 (ARE 776.232-RG), além de julgar válida lei ou ato de governo local, qual seja, a Lei Municipal 1776/2017, contestado em face da Constituição Federal, ao fundamento de que “os Municípios não detêm competência para regulamentar a atividade de instalação de ‘Estações de Rádio Base’, bem como não lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia” (Doc. 32, fl. 10).



    Afirma que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “a fiscalização do funcionamento das Estações Rádio-Base, utilizadas pela Recorrente para prestação de seus serviços de telecomunicações, não é assunto de interesse local, mas da União” (Doc. 32, fl. 11).



    Aduz que o STF, no julgamento do Tema 919, “fixou entendimento favorável ao contribuinte, no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal sobre a fiscalização de antenas e radiotransmissão” (Doc. 32, fl. 11). Do mesmo modo, ressalta que no julgamento do Tema 1235 da repercussão geral, esta CORTE reafirmou seu entendimento no sentido “da inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal sobre a instalação de estações de rádio base, diante da competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações” (Doc. 32, fl. 13). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer o entendimento adotado na sentença.



    Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 40 e Doc. 45).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, cumpre registrar que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, tratando-se de matéria constitucional, devidamente prequestionada, cuja repercussão geral foi adequadamente demonstrada. 



    Assim, passo à análise do mérito do presente apelo.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso, o Tribunal de origem deu provimento à apelação do ente federado para reformar a sentença que acolheu ação anulatória de débito fiscal movida por TIM S.A. para reconhecer “a inconstitucionalidade da lei municipal de Rio Largo que instituiu a taxa de licença para localização e funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de voz e dados, declarando a inexistência de obrigação tributária da parte autora em relação a tal tributo (...)” (Doc. 14, fl. 02).



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 23, fls. 5-15):



    “A controvérsia dos autos cinge-se a avaliar a possibilidade de anular o débito fiscal impugnado pela parte apelada, bem como declarar, de modo definitiva, a relação jurídica tributária existente entre as partes, em razão de uma suposta inconstitucionalidade, por ofensa à competência privativa da União, na fixação da Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento (TLLF) das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (TLLF).



    De logo, cabe trazer a lume o art. 221, do Código Tributário do Município de Rio Largo (Lei Municipal n. 1.776/2017), correspondente ao art. 106 da Lei Municipal nl 1.225/1998, in verbis: (...)



    Nota-se que o Código Tributário do ano de 1998 já fazia menção ao poder de polícia como hipótese de incidência da taxa, bem como ao código de posturas municipais como parâmetro de fiscalização (...)



    Embora o tributo seja denominado “taxa de fiscalização de licença para funcionamento”, o seu fato gerador diz respeito ao exercício do poder de polícia do Município para fiscalizar as normas locais concernentes às posturas municipais. 



    (...)



    O CTM não adota, para fins de instituição da taxa em comento, nenhuma regra técnica concernente aos serviços de telecomunicações ou questões inerentes à instalação e funcionamento de torres/antenas de transmissão e recepção de dados, cuja legislação de regência, organização e exploração compete à União, nos termos do art. 22, IV, da CF e da Lei Federal nº 9.472/97.



    Diferentemente, o parâmetro da atividade de fiscalização do apelante é o Código de Posturas do Município, o que lhe é constitucionalmente assegurado, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da Constituição Federal.



    Com efeito, a Corte Suprema possui entendimento pacífico de que padece de inconstitucionalidade a taxa municipal incidente sobre a instalação de estações de rádio base, mas deixou claro, ao julgar o tema de repercussão geral nº 919, que convivem em harmonia as competências federal e municipal acima indicadas. 



    (...)



    Nesse encadeamento de ideias, tenho que assiste razão ao apelante em aduzir que apenas exerceu sua competência tributária, constitucionalmente prevista, nos limites sedimentados pela jurisprudência pátria.



    (...)



    Portanto, é inócua a discussão quanto à modulação dos efeitos dos decisum da Suprema Corte, restando também evidente a ausência de bitributação.



    Além disso, a cobrança da taxa em questão é fonte de receita derivada do Município de Rio Largo, em razão do exercício regular do poder de polícia, EX VI DO ART. 220, §2º, do CTM (correspondente ao art. 105 do CTM de 1998), tendo sido comprovada a existência, dentro da Secretaria Municipal de Infraestrutura, de setor específico de “postura e fiscalização” (...), bem como do cargo de “gerente de postura e fiscalização” (...), de modo que a impossibilidade de exigência do tributo que é regularmente devido, por meio de todas as medidas disponíveis aos fisco, pode comprometer não só o orçamento público, mas também violar o princípio da isonomia tributária. No mais, não há elementos nos autos que guarneçam a alegação de desproporcionalidade do valor exigido pelo recorrente.” 



    As Leis Municipais 1.225/1998 e 1.776/2017 do Município de Rio Largo/AL instituíram taxa de fiscalização de licença para funcionamento de quaisquer atividades no território do município, incidindo sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, nos seguintes termos (Doc. 23, fl. 5-6):



    “LEI MUNICIPAL Nº 1.225/1998 



    Art. 106. A taxa de Licença para Localização e Funcionamento tem como fato gerador a concessão de licença obrigatória para o funcionamento de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, industriais, comerciais, profissionais, sociedades ou associações civis, instituições prestadoras de serviços e outros que venham exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro Estabelecimento. 



    LEI MUNICIPAL 1.776/2017 (CTM ATUALMENTE VIGENTE) 



    Art. 221. São fatos geradores: I - da taxa de licença para localização, a concessão de licença obrigatória para a Localização de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, prestacionais, profissionais e outros que venham exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento; II - da taxa de fiscalização de licença para funcionamento, o exercício de poder de polícia no Município, consubstanciado na obrigatoriedade da inspeção ou fiscalização periódica a todos os estabelecimentos licenciados, para efeito de verificar: a) se a atividade atende as normas concernentes à saúde, ao sossego público, à higiene, à segurança, aos costumes, à moralidade e à ordem, constantes das posturas municipais; b) se o estabelecimento ou local de exercício da atividade, ainda atende às exigências mínimas de funcionamento, em conformidade com o Código de Posturas do Município; c) se ocorreu ou não mudanças da atividade ou ramo de atividade; d) se houve violação a qualquer exigência legal ou regular relativa ao exercício da atividade.”



    Trata-se, portanto, de processo que versa sobre conflito de competência normativa entre entes federativos envolvendo temática de telecomunicações.



    A controvérsia constitucional reside em saber se os entes federativos descentralizados (Estados, Municípios e Distrito Federal), à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, podem disciplinar o conteúdo posto nos dispositivos impugnados; ou se essas normas dispõem sobre tema inserido na competência privativa da União para dispor legislativamente sobre telecomunicações e para explorar tais serviços.



    A delimitação do que seriam normas gerais em matéria submetida à legislação concorrente, bem como a definição do alcance da competência suplementar, é decisiva para a solução da presente demanda, com base na manutenção do equilíbrio constitucional, pois o federalismo e suas regras de distribuição de competências legislativas são um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito, que, conforme salientado por PABLO LUCAS VERDÚ, ainda exerce particular fascinação sobre os juristas. Essa fórmula aponta a necessidade de o Direito ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos, cuja importância é ressaltada tanto por JORGE MIRANDA (Manual de direito constitucional.4. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, t. 1, p. 13-14), quanto por JOSÉ GOMES CANOTILHO (Direito constitucional e teoria da Constituição. Almedina, p. 87).



    A essencialidade da discussão não está na maior ou menor importância do assunto específico tratado pela legislação, mas sim, na observância respeitosa à competência constitucional do ente federativo para editá-la (MAURICE DUVERGER. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1955. p. 265 e ss.), com preservação de sua autonomia e sem interferência dos demais entes da federação, pois, como salientado por LÚCIO LEVI:



    “a federação constitui, portanto, a realização mais alta dos princípios do constitucionalismo. Com efeito, a ideia do Estado de direito, o Estado que submete todos os poderes à lei constitucional, parece que pode encontrar sua plena realização somente quando, na fase de uma distribuição substancial das competências, o Executivo e o Judiciário assumem as características e as funções que têm no Estado Federal. (NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI, GIANFRANCO PASQUINO (Coord.). Dicionário de política. v. I, p. 482).



    O equilíbrio na interpretação constitucional sobre a distribuição de competências na história do federalismo iniciou com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e consequências, bem como do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de JAY, MADISON e HAMILTON, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787-1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na consagração da divisão constitucional de competências, para manutenção de autonomia dos entes federativos e equilíbrio no exercício do poder (THOMAS MCINTYRE COOLEY. The general principles of constitutional law in the United States of America. 3. ed. Boston: Little, Brown and Company,1898. p. 52; DONALD L. ROBINSON. To the best of my ability: the presidency the constitution. New York: W. W. Norton & Company, 1987. p. 18-19). Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês WILLIAM GLADSTONE, um dos mais influentes primeiros-ministros ingleses, afirmou que a Constituição dos Estados Unidos era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”, por equilibrar o exercício do poder.



    É importante salientar, dentro dessa perspectiva da “mais maravilhosa obra jamais concebida”, que a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988.



    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.



    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado principalmente na cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362).



    O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local.



    O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, mas também em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente ação direta de inconstitucionalidade.



    A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    Atuando dessa maneira, se, na distribuição formal de competências, houve um maior afastamento do federalismo centrípeto que sempre caracterizou a república brasileira, na distribuição material, nossas tradições históricas, político-econômicas e culturais, somadas ao próprio interesse do legislador constituinte, que permaneceria como poder constituído (Congresso Nacional), após a edição da Constituição de 1988, acabaram por produzir grande generosidade do texto constitucional na previsão dos poderes enumerados da União, com a fixação de competência privativa para a maioria dos assuntos de maior importância legislativa.



    Consequentemente, concordemos ou não, no texto da Constituição de 1988, as contingências históricas, político-econômicas e culturais mantiveram a concentração dos temas mais importantes no Congresso Nacional, em detrimento das Assembleias locais, como salientado por JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO (Teoria geral do federalismo.Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 317), e facilmente constatado ao analisarmos o rol de competências legislativas da União estabelecidas no artigo 22 do texto constitucional.



    Essa opção inicial do legislador constituinte, ao centralizar nos poderes enumerados da União (CF, artigo 22) a maioria das matérias legislativas mais importantes, contudo, não afastou da Constituição de 1988 os princípios básicos de nossa tradição republicana federalista, que gravita em torno do princípio da autonomia, da participação política e da existência de competências legislativas próprias dos Estados/Distrito Federal e Municípios, indicando ao intérprete a necessidade de aplicá-los como vetores principais em cada hipótese concreta em que haja a necessidade de análise da predominância do interesse, para que se garanta a manutenção, fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio federativo (GERALDO ATALIBA. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 10), que se caracteriza pelo respeito às diversidades locais, como bem salientado por MICHAEL J. MALBIN, ao apontar que a intenção dos elaboradores da Carta Constitucional Americana foi justamente estimular e incentivar a diversidade, transcendendo as facções e trabalhando pelo bem comum (A ordem constitucional americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 144), consagrando, ainda, a pluralidade de centros locais de poder, com autonomia de autogoverno e autoadministração, para que se reforçasse a ideia de preservação da autonomia na elaboração do federalismo, como salientado por ALEXIS DE TOCQUEVILLE, ao comentar a formação da nação americana (Democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 37 e ss.), que serviu de modelo à nossa Primeira Constituição Republicana em 1891.



    Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (JUAN FERRANDO BADÍA. El estado unitário: El federal y El estado regional. Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. OEstado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n. 179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política, n. 16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação. Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 e ss.; CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e estados federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio federativo.Revista de Direito Administrativo, n. 187, p. 1 e ss.; JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação . Revista de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss.; SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss.).



    Consideradas essas premissas, em várias oportunidades, venho defendendo uma interpretação mais elástica, no sentido de permitir aos Estados-membros e mesmo aos Municípios a possibilidade de legislar. Temos, portanto, historicamente, dentro do federalismo brasileiro, não um federalismo cooperativo, mas, como já disse, um federalismo centrípeto, em que a União, tradicionalmente, não só fica com as matérias mais importantes, mas também, nas demais, com as normas gerais. E, por cultura jurídica nossa, no embate entre leis federais, leis estaduais e leis municipais, há uma tendência de valorar mais a legislação federal. Então, parto do princípio, quando verifico a possibilidade de uma interpretação pela autonomia dos Estados, que isso configure realmente uma das finalidades da Constituição de 1988, que ampliou a repartição de competências. Tenho por princípio, portanto, interpretar mais extensivamente aos Estados e Municípios.



    Isso vale para as hipóteses em que a legislação dos entes federativos descentralizados dispõem, por exemplo, sobre proteção do consumidor, direito urbanístico ou proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, assuntos sobres os quais a União apenas pode editar normas gerais que não obstem o exercício de atividade normativa específica e suplementar pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.



    Dada a relevância dos temas, o legislador constituinte distribuiu entre todos os entes federativos as competências legislativas nas matérias sobre direito urbanístico (art. 24, I), proteção e consumo (art. 24, V) e proteção do meio ambiental (art. 24, VI), reservando ao ente central (União) o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e, aos demais entes, a possibilidade de suplementarem essa legislação geral, em observância às suas necessidades peculiares.



    É o que se depreende da leitura dos arts. 24, I, V e VI; e 30 da Constituição Federal, abaixo destacados:



    “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



    I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;



    (…)



    V - produção e consumo;



    VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;



    (...)



    § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.



    § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.



    Art. 30. Compete aos Municípios:



    I legislar sobre assuntos de interesse local;



    II suplementar a legislação federal e estadual no que couber”.



    Assim, a competência da União para a edição de normas gerais sobre esses temas não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros e aos Municípios para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais e locais, de modo que, o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar.



    Não me parece, nessa linha de raciocínio, que devamos adotar compreensão excessivamente restritiva em assuntos de competência legislativa privativa da União como telecomunicações e energia elétrica que inviabilize o exercício de competência legislativa suplementar pelos entes federativos descentralizados, notadamente quando edita normas voltadas à proteção do meio ambiente, do consumidor e/ou do planejamento urbano.



    Como bem realçado pelo Ministro EDSON FACHIN no voto divergente que lançou no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.321 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 04/08/2023), acolher os argumentos de inconstitucionalidade em tais hipóteses acarretaria reconhecer que “qualquer empreendimento regulado pela União será necessariamente por ela licenciado, como se a competência privativa funcionasse como verdadeira via atrativa de todo o direito ambiental”, o que, além de constitucionalmente inadequado, à luz do modelo federal brasileiro, contrasta com a normativa infraconstitucional aplicável à espécie (LC 140/2011), que atribui essa competência material aos Estados e aos Municípios.



    Registro também o julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. Embora o TRIBUNAL tenha declarado a inconstitucionalidade de uma taxa instituída em função da fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, por considerar ser a atividade competência privativa da União, o Ministro Relator registrou expressamente em seu voto que:



    “Ainda em relação aos municípios, cumpre lembrar, em obiter dictum, terem eles competência para legislar sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local, bem como competência comum de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.



    Avançando, julgo não haver dúvida de que os municípios têm competência para fiscalizar a observância, por parte de terceiros, de suas próprias legislações locais, incluindo aquelas sobre uso e ocupação do solo urbano e sobre posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à tranquilidade pública e ao meio ambiente. Consistindo essa fiscalização no poder de polícia ao qual se referem o art. 77 do CTN e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, também pode ela ser eleita como fato gerador de taxa de fiscalização. Exemplo disso é a instituição, já considerada constitucional pelo STF, das conhecidas taxas municipais de fiscalização, localização e funcionamento de estabelecimentos; de fiscalização de anúncios; de taxas de controle e fiscalização ambiental”.



    Portanto, com base em sua autonomia e visando ao interesse local, os entes federativos descentralizados podem editar regras que disciplinem, por exemplo, onde um estabelecimento pode se localizar, em razão da segurança ou do sossego dos cidadãos; a higiene nos estabelecimentos; a utilização de passeios; a realização de eventos em praças públicas; a instalação de faixas, placas e cartazes etc.



    Exemplo notório de norma editada no exercício de competência concorrente, dessa vez relativa à proteção do consumidor, foi a Lei 5.885/2022 do Estado de Mato Grosso do Sul, que “obriga as empresas prestadoras de serviços de internet móvel e de banda larga na modalidade pós-paga a apresentarem, na fatura mensal, informações sobre a entrega diária de velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores”. Essa lei foi impugnada neste TRIBUNAL por meio da ADI 7.416, de minha relatoria, ao argumento de que violaria a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações, porém o PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão de 15/8/2024, julgou a demanda improcedente, declarando a constitucionalidade da lei impugnada, por compreender que se trata, em realidade, de direito consumerista, já que se buscou dar maior proteção ao consumidor, permitindo um maior controle dos serviços contratados.



    Registro, ainda, que esta CORTE já declarou a constitucionalidade de diversas normas estaduais semelhantes, reconhecendo a competência dos Estados-membros para disporem sobre o direito de informação dos consumidores, no exercício de sua competência concorrente (ADI 1.980, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 7/8/2009; e ADI 2832, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/6/2008) e para regulamentar o comércio de itens de conveniência em farmácias e drogarias (ADI 4.954, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 30/10/2014).



    Em matéria ambiental, este TRIBUNAL também já decidiu que a sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admite-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se pronunciou nesse sentido ao declarar a constitucionalidade de legislação estadual que proibiu a utilização de animais para o desenvolvimento de teste de produtos cosméticos (ADI 5996, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/04/2020); e ao validar norma protecional proibitiva de caça da fauna silvestre remanescente em território estadual (ADI 350, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 20/10/2021).



    Registro que, no controle de constitucionalidade das legislações locais é extremamente relevante fazer uma análise estrutural da norma impugnada. Isso porque, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.063, de minha relatoria, este TRIBUNAL assentou que são inconstitucionais normas que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condi